Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CAMBIÁRIO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA MERCANTIL – ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO TÍTULO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONFIGURADA. PROTESTO DO NOME DA PARTE AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra a parte autora que, em 28/06/2022, tomou conhecimento da negativação de seu nome, diante de emissão de duplicata fraudada, tendo como apresentante o Banco do Brasil e Paulo Sérgio Fellipe Manoel. Acrescenta que nunca manteve relação comercial com a empresa e que a instituição bancária foi omissa pois realizou o protesto sem constatar a veracidade do documento apresentado. Requereu a declaração de inexistência de débitos, a retirada do protesto e indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso. A autora apresentou contrarrazões ao recurso.
2. A alegação da autora é de que não realizou qualquer operação mercantil ou de consumo que justificasse a emissão e cobrança da Duplicata.
A comprovação da regularidade do título - duplicata mercantil, por sua natureza jurídica e os requisitos legais que a constitui, deve ser demonstrada pelo emitente ou seu mandatário que a indicou a protesto.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite haver responsabilidade por protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato quando sua conduta extrapola os poderes transferidos pelo mandato, além de conduta culposa praticada com negligência, de que é exemplo o apontamento do título a protesto sem adoção das cautelas necessárias para se verificar a higidez do título ou da ocorrência de eventual pagamento.
4. Sem discutir eventual fraude na emissão do título, cabe aqui, tão-somente, analisar a existência de justa causa para o protesto que intentou o apresentante do título. Para caracterizar a validade ou a higidez do título constituído pela Duplicata Mercantil, dentre outros requisitos legais, é necessário a comprovação da declaração do aceite do comprador. Igualmente para assegurar a justiça do registro do protesto por falta de pagamento requer-se a declaração de aceite do comprador, e juntamente com apresentação do protesto, venha a necessária comprovação escrita da entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços. É o que determina a lei 5.474/68, no seu art. 15, com a nova redação da lei 6.458/77.
5. Na hipótese em apreço, o réu, instituição financeira responsável pela cobrança da duplicata, mesmo sendo mero procurador do endossante (emitente do título), em nome de quem teria encaminhado o título ao cartório, sendo demandado, há de comprovar a regularidade de sua atuação. Recurso Repetitivo Tese 463 -[...] A 2a Seção do STJ no julgamento do REsp 1063474/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que 'só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula'. [...]" (AgRg nos EDcl no REsp 1236024 RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 15/05/2012). No mesmo sentindo, os AgInt no AREsp n. 885.055/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 3/5/2017; e o AgRg nos EDcl no Ag n. 659.878/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 14/2/2013.
6. Conforme artigo 14, § 3o, inciso I, do CDC, cumpre ao fornecedor comprovar a inexistência de falha no serviço por ele prestado, o que não ocorreu, pois o requerido não apresentou comprovante do aceite nem o comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço a justificar a regularidade do protesto.
7. Por ser assim, ante a ausência de comprovação da regularidade da emissão do título, e da ilegitimidade da conduta do recorrente ao promover o protesto sem antes adotar as cautelas necessárias, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
8. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.